Tribunal: TJDFT
Processo: 0713360-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713360-28.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: AILTON REIS DECISÃO BANCO BRADESCO S/A, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 319, incisos III e IV, 327, §1o, inciso I, 485, incisos VI e VI, 489, §1o, inciso VI, 550, 927, inciso III, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, uma vez que desproveu o agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou à instituição financeira a prestação de contas no prazo de 15 (quinze) dias. Assevera que a recorrida propôs ação de exigir de contas, com requerimentos genéricos e desprovidos de fundamentos, por meio da qual pretendeu obter esclarecimentos a respeito de 635 (seiscentos e trinta e cinco) lançamentos ocorridos na conta corrente de sua titularidade. Defende a ausência de interesse de agir, porquanto não teria sido demonstrada qualquer irregularidade que pudesse lastrear a obrigação de prestar contas pela instituição financeira. Ressalta que foi determinado o prosseguimento da demanda e o magistrado de origem determinou o cumprimento da decisão para que as contas sejam prestadas no prazo de 15 (quinze) dias, lapso que se esgotará em 22/5/2020. Afirma que, se não foi atribuído efeito suspensivo, haverá a perda do objeto do presente recurso. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, para o fim de manter suspenso o andamento do processo principal em primeira instância até que seja definitivamente julgado o apelo constitucional interposto. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, b) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 12.521/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 10/4/2019). No que se refere ao perigo da demora, sustenta que, caso não seja concedido o efeito suspensivo, haverá a perda de objeto do recurso especial. Analisando os autos, observa-se que a Turma Julgadora desproveu o recurso interposto pelo requerente, sob o fundamento de que: (...) restou claro que a conduta do consumidor, em exigir a referida prestação, é lícita, não havendo qualquer óbice em sua pretensão, eis que, ao se constatar as supostas movimentações duvidosas em sua conta corrente, este pode requerer judicialmente a devida prestação destas. (...) Ademais, calha lembrar que estamos na primeira fase da ação de exigir contas, oportunidade na qual o magistrado somente irá verificar se há ou não a obrigação do réu apresentar contas ao autor. Desta feita, questões concernentes à legalidade dos lançamentos não podem ser, neste instante, apreciadas (ID 12614533-Pág.4). Assim, numa cognição não exauriente do recurso especial, verifica-se que, infirmar o acórdão recorrido e acolher a tese da recorrente exige o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Quanto ao periculum in mora, não vislumbro qualquer dano de difícil reparação, uma vez que não se tem notícia de qualquer medida que acarretará prejuízo irreversível. No tocante ao fumus boni juris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia da decisão impugnada. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Intime-se a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal. Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024